Tribunal: TJMT
Processo: 1001692-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001692-39.2020.8.11.000 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE(S):
MARINETE MAZETTO DE JESUS
AGRAVADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, não obstante a agravante estar discutindo débito referente à recuperação de consumo em razão de suposta anormalidade no medidor de energia de sua unidade consumidora, denota-se ser a agravada concessionária de serviço público, portanto, por ora, deve ser mantido o fornecimento de energia elétrica a fim de não causar danos irreparáveis à parte autora, ora agravante.
Desta feita, defiro a liminar pretendida para determinar que a agravada restabeleça/se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da agravante até o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
DESEMBARGADORA